Tribunal: TJMT
Processo: 1013843-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Vistos, etc.
Em consulta ao sistema PJE é possível observar que após a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos do processo originário no 1001344-50.2020.8.11.0055, que tramita no Juizado Especial Cível de Tangará da Serra, a parte Autora interpôs, em duplicidade, dois Agravos de Instrumento.
Neste sentido, vislumbra-se que o Agravo de Instrumento no 1000420-58.2020.8.11.9005, foi distribuído em 06/07/2020 tendo como Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, sendo indeferida a pretensão recursal liminarmente conforme id no 49558950.
Ocorre que, em duplicidade, no dia 11/07/2020, fora distribuído o presente Agravo de Instrumento (no 1013843-37.2020.8.11.0000) de minha Relatoria, sendo a pretensão recursal liminarmente indeferida, consoante decisão acostada no id no 48371979.
Deste modo, considerando que o RAI no 1000420-58.2020.8.11.9005, prevento, fora incluído na pauta de julgamento da sessão do dia 24/11/2020, determino a redistribuição do presente feito a Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, para que os efeitos da decisão proferida naqueles autos sejam estendidos ao presente recurso.
Às providências.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator